Tribunal: CARF
Processo: 13839.908154/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.908154/2009-87
RESOLUÇÃO
1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
NATURA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v. e-
fls. 68/74) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2003. O
despacho decisório (v. e-fls. 62/67) foi fundamentado na insuficiência do crédito, reconhecido
apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Foram
informados na PER/DCOMP um total de R$1.571.322,03 a título de IRRF, entretanto, a Autoridade
Administrativa reconheceu tão somente R$1.489.425,03.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e não confirmadas
são as seguintes: código 3426 - R$ 5.748,89; código 5273 - R$ 42.008,11 e código 6800 - R$
34.140,00, todos da fonte pagadora com CNPJ - 00.000.000/1947-00, conforme demonstrado na
Análise das Parcelas de Crédito, v. e-fls. 67.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado; apresenta cópias dos informes de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
2
rendimentos emitidos pelo Banco do Brasil S/A, doc.08 (v. e-fls. 59/61); alega, ainda, que nos termos
do art. 65 da IN/SRF no 900/2008 deveria ter sido realizada diligência para esclarecimento do direito
creditório, na busca pela verdade material; pede, ao final, a reforma da decisão recorrida para
reconhecimento do saldo negativo relativo ao ano calendário 2003 e homologação integral das
compensações declaradas.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Recife – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 77/81), ressaltando que os valores
retidos na fonte poderiam ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possuísse os
comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora, e que os rendimentos tivessem sido
computados para a determinação do lucro real. No caso, a Interessada não teria feito quaisquer
dessas comprovações.
Quanto à possibilidade de diligência, aduz o acórdão recorrido que a Declaração de
Compensação, por estar vinculada a um direito alegado pela contribuinte, deve estar fundamentada
e acompanhada de documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública
para aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência. Assim, a autoridade
administrativa não estaria obrigada a intimar o contribuinte ou realizar diligência para comprovar a
certeza e liquidez do crédito solicitado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 88/120) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
Nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório – alega que tanto o despacho
decisório quanto a decisão recorrida, ao prescindir da diligência no sentido de melhor comprovar o
direito alegado, teria cerceado o seu direito de defesa, devendo tais atos serem considerados nulos;
No mérito, informa ter juntado aos autos, no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, ao
contrário do exigido pela decisão recorrida que impôs a apresentação do comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção; que referidos documentos seriam suficientes para
comprovar o direito alegado; mesmo assim, alega ter juntado aos autos, com o recurso voluntário,
cópia dos comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e de retenção obtidos junto ao
Banco do Brasil (fonte pagadora), doc. 01, vide e-fls. 124/128;
Juntou também cópia do Livro Razão, doc 02, vide e-fls. 130;
Alega, também, ter comprovado o oferecimento dos respectivos rendimentos à
tributação, vide docs. 03 e 04 (e-fls. 132/136);
Reclama pela aplicação do princípio da verdade material, arguindo que os
documentos juntados aos autos até então, confirmariam a existência do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2003 e seriam suficientes para a homologação integral da compensação
declarada;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
3
Aduz que, mesmo na remota hipótese de prevalecer o não reconhecimento de parte
do seu direito creditório, não deveria prosperar a pretensão da Autoridade Administrativa de exigir
a estimativa de IRPJ compensada com o crédito em discussão. Fundamenta o seu raciocínio no
entendimento de que as estimativas de IRPJ, após o encerramento do ano calendário, deixariam de
existir, assando a ter lugar a apuração do tributo com base no critério anual;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil,
derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2003. A Autoridade Administrativa
deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para fazer frente aos
débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório compensado, calcando sua argumentação nos documentos de e-fls. 59/61 – informes de
rendimentos fornecidos pelo Banco do Brasil. Também propugnou pela realização de diligência para
a comprovação do direito alegado.
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que os
valores retidos na fonte poderiam ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada
possuísse os comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora, e que os rendimentos
tivessem sido computados para a determinação do lucro real. No caso, a Interessada não teria feito
quaisquer dessas comprovações. Quanto à possibilidade de diligência, aduz o acórdão recorrido que
a Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado pela contribuinte, deve
estar fundamentada e acompanhada de documentação comprobatória da existência do crédito
junto à Fazenda Pública para aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
Assim, a autoridade administrativa não estaria obrigada a intimar o contribuinte ou realizar
diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
O recurso voluntário, a par de reforçar tudo o que já havia sido dito quando da
manifestação de inconformidade, argui a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida,
por suposto cerceamento do seu direito de defesa. Isso porque a Contribuinte não teria sido
intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar as provas necessárias à comprovação do seu
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
4
crédito, tanto por parte da Autoridade Administrativa, quanto pela Autoridade Julgadora de
primeira instância.
O recurso voluntário também juntou uma série de documentos, vide e-fls. 124/128,
130 e 132/136 (comprovantes de retenção e documentos contábeis/fiscais), que comprovariam
tanto as retenções quanto o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Preliminarmente, afasto as arguições de nulidade, tanto do despacho decisório
quanto da decisão recorrida.
Trata-se, no caso, de despacho decisório eletrônico, que decorre de procedimento
simplificado realizado pela unidade da Receita Federal do Brasil. No entanto, apesar da singeleza do
ato administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade.
Efetivamente, o despacho decisório eletrônico, acompanhado dos documentos que
lhe dão suporte (Análise do Crédito, Detalhamento da Compensação e Despachos Decisórios não
Homologados ou Indeferidos – v. e-fls. 62/67) são suficientes, contém todos os elementos
necessários à qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de sua lavratura, a
descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da exigência, a
intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar os recolhimentos de IRRF efetuados pela
Contribuinte ou em nome dela, não obteve sucesso em confirmar a totalidade das parcelas de
composição do crédito de saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2003.
Este fato foi suficientemente narrado no despacho decisório e nos documentos que
o complementam (Análise do Crédito, Detalhamento da Compensação e Despachos Decisórios não
Homologados ou Indeferidos – v. e-fls. 63/67).
Tal fato se subsume adequadamente à legislação citada no ato, que se refere ao art.
168 do CTN, o inc. II do Parágrafo 1o do art. 6o e o art. 74, ambos da Lei 9.430/96 e o art. 5° IN RFB
600/2005, que tratam de normas gerais de repetição de indébito e regulam a compensação na
esfera da RFB.
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da Recorrente
está assentada de tal forma que se percebe tenha compreendido perfeitamente os fatos e
fundamentos do porquê teve o crédito pleiteado reconhecido apenas parcialmente. Não se constata
qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Recorrente,
aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art. 60 do Decreto
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
5
no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo”.
Já a alegação de nulidade pela falta de intimação para prestar esclarecimentos ou
apresentar as provas necessárias à comprovação do crédito, também não merece acolhida.
A Recorrente alega que a Autoridade Administrativa seria obrigada a intimá-la
previamente à edição do despacho decisório, no sentido de realizar as diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório, conforme o disposto no art. 65 da Instrução Normativa SRF no
900/2008.
Abaixo reproduzo o teor do citado art. 65 da IN/SRF no 900/2008:

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas. (grifei)

Quer fazer crer a Recorrente que a expressão "poderá", grifada no texto, constituir-
se-ia em um poder-dever da Administração de intimar os contribuintes para verificar “a exatidão
das informações prestadas, como condição para negar o pleito do Contribuinte, sendo inadmissível
o seu indeferimento de plano".
Aqui, claramente, estamos diante de uma tentativa de inversão do alcance do
dispositivo colacionado. Tal norma nada mais é do que uma garantia posta ao Fisco de somente
conceder a restituição/ressarcimento/compensação quando estiver seguro quanto a liquidez e
certeza do crédito apresentado pelo Contribuinte. Em havendo dúvida por parte do Fisco em relação
ao crédito apresentado, o referido dispositivo lhe permite condicionar o pagamento/compensação
à sua efetiva comprovação, seja pela apresentação "de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos", seja pela determinação de "realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas".
No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do Fisco ao não homologar
a compensação, eis que à luz das informações constantes do processo e dos registros existentes nos
bancos de dados da Receita Federal, seria patente a inexistência do crédito pleiteado, ante à sua
total utilização para a quitação de outros débitos que não aqueles apontados nas respectivas
PER/DCOMPs.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
6
Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma faculdade posta
à disposição da Autoridade Administrativa para garantir a correção no deferimento dos pleitos dos
Contribuintes.
Com referência ao pedido de realização de diligência ou perícia, é ato discricionário
do julgador, que as determinará ou a indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da
imprescindibilidade das informações para o julgamento. Depende da exposição dos motivos que a
justificam, da formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, a indicação do perito, seu endereço e sua qualificação, conforme previsto no inc. IV do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade tanto da decisão recorrida
quanto do despacho decisório.
No mérito, é sabido de todos que não basta comprovar a retenção e o pagamento
para o aproveitamento do imposto retido na apuração do saldo do imposto a pagar/restituir, faz-se
necessário, também, comprovar o efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos que lhe
deram origem.
A DRJ/REC indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que os autos não
estavam suficientemente instruídos, ou seja, que não havia a devida comprovação nos autos de que
teria havido efetivamente a retenção e que os respectivos rendimentos teriam sido computados na
determinação do lucro real. No caso, pontuou ser imprescindível a apresentação do comprovante
anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção.
Neste ponto divirjo da decisão recorrida, pois, já está assentado no âmbito desta
Turma e mesmo deste Tribunal Administrativo que a falta do comprovante anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção pode ser suprida por outros elementos de prova, a exemplo da
escrituração contábil/fiscal e dos documentos que a instruem.
De fato, as alegações da Recorrente a respeito dos documentos que já havia juntado
aos autos quando da manifestação de inconformidade (v. e-fls. 59/61) com a adição daqueles
anexados junto ao recurso voluntário (v. e-fls. 124/128, 130 e 132/136 - comprovantes de retenção
e documentos contábeis/fiscais) são verossímeis, e vão no sentido da comprovação, tanto da
retenção quanto do oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação. No mínimo
constituem-se em um início de prova (indiciária é bem verdade).
Este mesmo Colegiado tem decidido em casos tais que a providência mais prudente
a ser tomada é a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal competente
apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos da escrituração contábil/fiscal a
ser requerida oportunamente à Contribuinte (se necessário), se os rendimentos que ensejaram as
retenções do valor de R$81.897,00, e utilizados na formação do saldo negativo de 2003, foram
regularmente escriturados e computados na apuração do lucro tributável.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.908154/2009-87
7
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 222
DF CARF MF
Original